Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. O deferimento do pedido de recambiamento do preso está condicionado à existência de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento da sanção penal pela qual foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. O regime semiaberto harmonizado somente é admitido excepcionalmente, havendo a necessidade de preenchimento de uma das hipóteses previstas no referido artigo 117, da Lei de Execução Penal, assim como, a demonstração da imprescindibilidade da medida, e o cumprimento dos requisitos previstos nos autos do pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015. Diante da informação da Comarca de Águas Lindas de Goiás de que o regime semiaberto seria cumprido com a utilização de tornozeleira eletrônica, o recambiamento da pena colocaria o sentenciado em verdadeira prisão domiciliar e representaria progressão de regime sem alcançar os méritos pessoais exigidos na lei.